Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-46.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-46.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LOURDES DE ANDRADE - CPF: 973.081.101-68 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO POR MEIO DE BIOMETRIA E DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação movida sob a alegação de ausência de consentimento em contrato de empréstimo consignado.

II.
Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado, considerando a condição de vulnerabilidade da autora, e se está configurado o dever de indenizar ou de restituir valores.

III.
Razões de Decidir

3. O banco recorrido comprovou, por meio de documentos robustos, a validade do contrato, incluindo assinatura a rogo, biometria facial, testemunhas, dados de geolocalização e registro da transferência dos valores contratados.

4. A legislação protege consumidores em situação de vulnerabilidade, mas tal proteção não implica presunção de invalidade de contratos regulares, especialmente quando não há comprovação de vício de consentimento.

5. A ausência de comprovação de ilicitude na conduta do banco inviabiliza os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A validade de contrato de empréstimo consignado firmado por consumidor em situação de vulnerabilidade não pode ser afastada na ausência de comprovação de vício de consentimento, especialmente quando o banco apresenta conjunto probatório que atesta a regularidade da contratação."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA LOURDES DE ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação, argumentando a inexistência de relação jurídica válida por ausência de consentimento, sobretudo considerando sua condição de
hipervulnerabilidade
como pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente.

Diante disso, sustenta a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, ante a privação de parte significativa de seu benefício previdenciário.

Contrarrazões no id. 257278169.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Aparecida Lourdes de Andrade
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face do Banco C6 Consignado S.A.

Inicialmente, insta salientar que não foge à análise deste Relator que, muito embora a alegação inicial fosse no sentido de
desconhecimento
das contratações, nas razões recursais a Apelante altera substancialmente os fatos arguidos anteriormente, afirmando que “
jamais manifestou qualquer vontade para a celebração dos contratos questionados
.” Assim, em sede recursal, a parte Apelante limita-se a defender suposto
vício de consentimento
, sem, contudo, fazer prova mínima do alegado.

Apesar do esforço argumentativo da Autora e da sua tentativa de omitir a ocorrência de contratação espontânea, da simples leitura dos documentos acostados, conclui-se que
a instituição financeira infirmou de modo satisfatório as alegações da Autora
, evidenciando que houve a contratação de empréstimo consignado de maneira livre e consciente, ao apresentar o contrato celebrado e demais documentos comprobatórios das condições pactuadas.

No caso em apreço, o banco apelado logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o cumprimento integral não apenas das formalidades legais exigidas pelo art. 595 do Código Civil, que estabelece requisitos específicos para a validade de contratos firmados por pessoas analfabetas, mas também a adoção de procedimentos adicionais de segurança que corroboram a autenticidade e regularidade da contratação.

Nota-se que o conjunto probatório é robusto e concatenado, pois, além dos contratos formalizados com a impressão digital da autora, assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas (ids. 257277299, 257278151 e 257278153), o banco apresentou "
DOSSIÊ DE FORMALIZAÇÃO PLUS
" (id. 257278156) contendo elementos que vão muito além das exigências legais mínimas, incluindo registros biométricos faciais da autora, dados de geolocalização do dispositivo utilizado na contratação, documentação completa de todos os envolvidos na negociação e comprovantes de transferência eletrônica (ids. 257278158 e 257278157) demonstrando o efetivo repasse dos valores contratados à conta da autora.

Portanto, conclui-se que
a instituição financeira infirmou de modo satisfatório as alegações da Autora
, evidenciando que houve a contratação de empréstimo consignado de maneira livre e consciente.

Entendo que a alegação genérica de desconhecimento da contratação não se sustenta diante do robusto conjunto probatório apresentado pela Apelada, não tendo a Recorrente sequer impugnado especificamente os documentos juntados ou apresentado qualquer elemento que pudesse invalidar a regularidade da contratação.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DIREITO DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ASSINATURA E BIOMETRIA FACIAL - TEMA 1.061 DO STJ - DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS - ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 6.
Sendo legítimos os descontos realizados, não se identifica nenhum ato ilícito ou de abuso de direito
, mas, ao contrário, restou demonstrado que a Instituição Financeira agiu em pleno exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC,
não havendo que se falar em dever de indenizar, uma vez que comprovada a contratação regular com o consumidor
, afastando a incidência do art. 927, do CC. 7. Recurso desprovido.” (TJMT,
ApCiv
1004238-57.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, r.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2024, p. 19/07/2024) (
g.n
)

“RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CESSÃO DE DIREITOS À EMPRESA TERCEIRA. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO PELA CESSIONÁRIA COMPROVADO. CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA PARTE RECLAMADA-RECORRENTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA-RECORRENTE. (...) 2. A contratação do empréstimo consignado junto à instituição financeira foi plenamente válida, pois realizada digitalmente por meio de biometria facial acompanhada de documento de identidade e dados de IP e geolocalização. (...) 4. Impossibilidade de declaração de nulidade do empréstimo, em razão da legitimidade na contratação (...)” (TJMT, RI 1002504-64.2023.8.11.0004, r.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 03/06/2024, Segunda Turma Recursal, p. 07/06/2024)

No que tange ao argumento de que a Autora é pessoa idosa e potencialmente vulnerável, é cediço que a legislação consumerista prevê a proteção desses grupos, contudo, isso não exime o consumidor de responsabilidades quando existe a comprovação de que houve plena concordância com o contrato.

A proteção não pode ser usada como escudo para anular contratos válidos sem indícios concretos de irregularidades,
especialmente quando o banco demonstrou que seguiu todas as etapas formais de contratação
.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ANALFABETO FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É válida a celebração de contrato de serviços bancários, quando comprovada relação contratual entre as partes, mediante apresentação de contrato assinado. 2.
O analfabetismo funcional ou idade avançada não geram presunção de nulidade contratual por vício de consentimento, que deve ser comprovado por quem o alega
. 3. O requerido por sua vez, junta o contrato assinado pelo reclamante, demonstrando a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário do reclamante, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC. 4. Assim, demonstrada a legitimidade dos descontos citados nos autos, portanto, não há falar em repetição do indébito e dano moral indenizável. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJMT, RI 1011823-84.2022.8.11.0006, r. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023, Terceira Turma Recursal, p. 15/12/2023) (
g.n
)

Ressalte-se que a Autora estava acompanhada de seu filho durante a contratação, conforme demonstram os documentos colacionados aos autos, o que confere ainda maior segurança quanto à inexistência de vícios de consentimento.

Ainda, os valores contratados foram efetivamente disponibilizados à autora mediante transferência eletrônica para sua conta bancária, sendo os descontos em seu benefício mera contraprestação pelo mútuo regularmente celebrado.

Outrossim, a simples redução do valor recebido como aposentadoria,
decorrente de contratação válida, espontânea e consciente
, não é capaz de ensejar a indenização por danos morais, tampouco a restituição de valores (simples ou em dobro), sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.

O que se observa dos autos é que, possivelmente, houve arrependimento por parte da contratante, contudo, não pode a Autora movimentar o Poder Judiciário, pretendendo a nulidade do contrato, sob a falsa alegação de desconhecimento, simplesmente porque se arrependeu de firmar o negócio jurídico, eis que isso é prática contrária a boa-fé e caracteriza comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e pelos demais princípios que regem a relação contratual.

É a jurisprudência:

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”. (
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020)

Isto posto, não havendo ilicitude na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação dos empréstimos consignados, com autorização expressa para desconto no benefício da Autora, e diante de tudo mais que foi exposto, não há que se falar, consequentemente, em nulidade do contrato, suspensão dos descontos, restituição de valores ou em danos morais indenizáveis.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Maria Aparecida Lourdes de Andrade,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que já arbitrados no patamar máximo permitido pelo Código de Processo Civil (art. 85, § 2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025